Tribunal: STF
Processo: HC 184778
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 566.545, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que, em 18.06.18, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, c/c o art. 157, § 2º-A, c/c. o art. 61, II, c, na forma do art. 70, todos do Código Penal. Em 19.06.2018, a prisão foi convertida em preventiva.
    3.  A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Presidência do Tribunal Superior indeferiu liminarmente o writ. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, que “o Paciente está preso cautelarmente há mais de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, sem a formação da sua culpa e sem que tenha dado causa a essa demora excessiva”.
    5. Prossegue a impetração para afirmar que, “no dia 23 de janeiro de 2020, mesmo diante das peculiaridades do caso em apreço, o magistrado ‘a quo’, nos termos do artigo 316, §único, do CPP, ao revisar a necessidade da manutenção da prisão preventiva, não concedeu liberdade provisória ao Paciente e, ao assim proceder, violou o artigo 313, §2º, 315, §2º, incisos I, II, III e V do Código de Processo Penal [...], ou seja, [...] não indicou de forma idônea a imprescindibilidade da prisão preventiva à luz do caso concreto”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “revogar a prisão preventiva do paciente [...] e, como consequência, substituí-la pelas medidas cautelares do artigo 319 do CPP”.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Ademais, a controvérsia dos autos não foi decidida pelo TJ/SP, nem pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    11. Não é caso de concessão da ordem de ofício. 
    12. O STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    13. No caso de que se trata, não verifico desídia ou injustificada demora por parte do Poder Judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão estadual:
    “[...] 
    O paciente foi preso em flagrante em 18.06.2018 e, em audiência de custódia realizada no dia seguinte, foi decretada a sua prisão preventiva (fls. 142/145 autos originais). A denúncia foi oferecida em 06.07.2018 (fls. 192/196 autos originais). Os corréus [...] apresentaram suas defesas em 01.08.2018 (fls. 233/238 autos originais) e o paciente apresentou a sua defesa em 03.08.2018 (fls. 250/255 autos originais). Foi realizada audiência de instrução, debates e julgamento em 13.11.2018 (fls. 439/440 autos originais). Nova audiência foi realizada em 26.02.2019 (fls. 611/612 autos originais), ocasião em que foi determinado pelo d. juízo a quo ‘aguarde-se o retorno das Cartas Precatórias expedidas para oitiva das testemunhas da Defesa e das vítimas’. 
    Infere-se dos autos que as cartas precatórias para oitiva das vítimas retornaram recentemente sem cumprimento (fls. 730/737 17.05.2019, 738/744 03.06.2019 e 791/801- 18.06.2019), motivando o requerimento do Ministério Público por nova tentativa de localização das vítimas [...], o que foi deferido pelo Juízo em 18.07.2019 (fls. 827 autos originais). 
    Desta forma, não se verifica, ao menos em princípio, injustificada morosidade no andamento da ação penal em questão, uma vez que o processo teve, até o momento, os seus atos realizados em tempo razoável. Anoto também que, em uma análise inicial, não se constata nenhuma desídia por parte do d. juízo a quo que possa ter ocasionado o retardamento da ação penal. 
    […].”
    14. Quanto ao mais, as peças que instruem a impetração não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar a imediata revogação da custódia cautelar, notadamente se se considerar que o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente e corréu, ressaltando que “ambos possuem […] maus antecedentes”, bem como apontando a gravidade em concreto do crime. 
    15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 07 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator